Tribunal: TJSP
Processo: 1042732-29.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Acréscimos financeiros. LE no 6.374/89 e 13.978/09. Taxa Selic. – ICMS declarado e não pago. Juros de mora. Taxa de juros. LE no 13.978/09. Taxa Selic. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95, conforme decidido pelo Órgão Especial do

Ementa:
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Acréscimos financeiros. LE no 6.374/89 e 13.978/09. Taxa Selic. – ICMS declarado e não pago. Juros de mora. Taxa de juros. LE no 13.978/09. Taxa Selic. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95, conforme decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. A adesão da impetrante ao Programas Especial de Parcelamento (PEP) instituídos pelos DE no 58.811/12 e DE no 61.625/15, bem como a confissão das dívidas, não conduzem a entendimento em sentido contrário, eis que o Estado não está autorizado a cobrar juros reconhecidamente inconstitucionais. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95, conforme decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. As adesões da impetrante aos Programas Especiais de Parcelamento (PEP) não conduzem a entendimento em sentido contrário, eis que o Estado não está autorizado a cobrar juros reconhecidamente inconstitucionais. – Segurança concedida em parte. Recurso do Estado e reexame necessário desprovido.